Tribunal: TJPA
Processo: 0026792-14.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026792-14.2011.8.14.0301
APELANTE: RAFAEL TOMEDI

APELADO: FABIOLA COELHO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO CONSESUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXECUÇÃO DE MULTA PROCESSUAL POR DESCUMPRIMENTO DA APELADA EM DEIXAR DE UTILIZAR O SOBRENOME DO RECORRENTE. NOVO ACORDO. MULTA PROCESSUAL DE ACORDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE MULTA À SER EXECUTADA. NOME. DIREITO DA PERSONALIDADE. INDISPONÍVEL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
In casu,
houve novo acordo entre as partes, garantindo mais 30 dias para o cumprimento da obrigação, não restando fixada pelo juiz, nova multa em caso de descumprimento. Logo, não se pode admitir a transformação da multa anterior de caráter processual, em cláusula penal contratual não estipulada pelas partes, para eventual descumprimento da obrigação, oriunda de direito da personalidade.

2) A multa que se pretende executar, é multa processual e não multa penal contratual, logo, se esvaiu quando da pactuação de novo acordo homologado pelo juízo. Diante disso, inexistindo multa a ser executada, correta a sentença que extinguiu a execução por cumprimento da obrigação.

3) Sabe-se que os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária, nos termos do art.11, do CC, salvo quando expressamente previsto em lei. Em caso de divórcio, dispõe o art.1.578, §1º, do CC, que até pode haver renúncia ao direito de usar o sobrenome do outro. No entanto, esse direito jamais poderá ser imposto pelo outro cônjuge, ou por decisão judicial, cabendo única e exclusivamente à pessoa, decidir como, quando e se, renunciará ao referido direito da personalidade.

4) Recurso de Apelação conhecido e improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.º 0026792-14.2011.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM

JUÍZO DE ORIGEM:
3ª
VARA DE FAMÍLIA

APELANTE:
RAFAEL TOMEDI

ADVOGADAS:
ALEX LOBATO POTIGUAR – OAB/PA 13.570

APELADA:
FABIOLA COELHO DE ARAUJO

ADVOGADO:
HAROLDO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA – OAB/PA 1.395

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
RAFAEL TOMEDI
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Belém que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de divórcio consensual, ajuizada com
FABIOLA COELHO DE ARAUJO
, extinguiu a execução, nos termos do art.924, II, do CPC, pelo adimplemento da obrigação.

No cumprimento de sentença apresentado pelo recorrente (ID 1465380 – fls.100/103), narrou que foi homologado o acordo de divórcio firmado entre as partes em 10/11/2011 e que o item VII do instrumento previa que a cônjuge virago, voltaria a utilizar seu nome de solteira, estando obrigada a retirar o sobrenome do cônjuge varão, Tomedi, de qualquer rede social e afins.

No entanto, 02 anos após a referida homologação, a apelada continuava a utilizar o sobrenome do recorrente, razão pela qual, o Juízo
a quo
proferiu decisão, determinando o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$50,00 (ID 1465374 - fl. 53).

Aduz, que em audiência realizada em 09/02/2015, as partes acordaram que a cônjuge virago teria o novo prazo de 30 (trinta) dias para cumprir a obrigação de deixar de utilizar o nome do cônjuge varão, o que fora homologado por sentença do juízo. Porém, o prazo transcorreu sem que ela cumprisse a obrigação, juntando documentos onde constam o nome de Fabíola Tomedi. Assim, como passados 133 (cento e trinta e três dias) de atraso, requer a continuação da execução, para cobrança da multa.

Subsidiando o pleito, o autor juntou documentos (ID 1465380 - fls. 104-114).

Então, o Juízo
a quo
prolatou sentença extinguindo a execução, nos termos do art.924, II, do CPC, pelo adimplemento da obrigação, aduzindo ainda, que quando pactuaram novo acordo em audiência, homologado por sentença, não ficou estipulada nova multa diária. Sendo assim, não resta dívida de multa a ser recebida pelo recorrente (ID 1465386 – fls.160-162).

Inconformado, o requerente interpôs Recurso de Apelação arguindo que existe multa a ser executada, pois o novo acordo apenas concedeu mais 30 dias de prazo à recorrida, remanescendo a dívida anterior. Logo, pleiteia por reforma na sentença, para prosseguimento da execução quanto à multa (ID 1465387 - fls. 165-172).

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada, onde pugna pela manutenção
in totum
da sentença vergastada, tendo em vista que as razões da apelação são totalmente improcedentes (ID 1465389 - fl. 181-187).

A apelação foi recebida em seu duplo efeito, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC (ID 1891931).

Considerando o disposto na Portaria nº 5626/2018-GP, foi verificado que os autos versam sobre matéria que recomendava a inclusão do feito no Programa de Conciliação e Mediação de 2º Grau do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), razão pela qual se determinou a intimação das partes para manifestarem interesse na realização de audiência de conciliação (ID 3836785).

Ambas as partes se manifestaram, informando que não possuíam interesse em conciliar. (ID3863144 e ID38992004).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com o devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cuida-se de APELAÇÃO interposta
RAFAEL TOMEDI
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Belém que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de divórcio consensual, ajuizada com
FABIOLA COELHO DE ARAUJO
, extinguiu a execução, nos termos do art.924, II, do CPC, pelo adimplemento da obrigação.

Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de prosseguimento da execução, para o pagamento da multa por descumprimento da decisão, que determinou que à apelada a obrigação de deixar de utilizar o sobrenome do apelante, após ter anuído em acordo de divórcio consensual firmado entre as partes.

Pois bem. Compulsando os autos, observa-se que o Juízo
a quo
, ao sentenciar o último cumprimento de sentença apresentado pelo recorrente, consignou que a obrigação foi cumprida integralmente, vez que a recorrida apresentou documentos, em que se comprova a satisfação da obrigação. No entanto, no que se refere à multa em questão, o juízo entendeu que não haveria multa a ser executada, tendo em vista a realização de novo acordo homologado pelo Juízo. Por oportuno, faz-se válido transcrever trecho da sentença vergastada:

“
Ocorre que no novo acordo, as partes constituíram uma nova obrigação homologado por sentença, fls. 93/94, e, nesta nova avença, a executada iria retirar o sobrenome de casada de sua identidade civil no prazo de 30 (trinta) dias, sem que fosse estipulada qualquer nova incidência de multa.

Ressalto que a multa tem caráter acessório, existe para coagir, para convencer o devedor a cumprir a prestação. Deve ser expressamente fixada por este Juízo para compelir ao cumprimento da obrigação específica que se quer ver cumprida naquela ocasião. Em outras palavras, ao se constituir uma nova obrigação mediante a constituição de título executivo judicial, deve ser requerido novamente a execução em cumprimento de sentença.

A parte deveria ter sido intimada para cumprir o novo encargo, e somente resistindo, seria fixado, em decisão judicial, a estipulação de multa pelo não cumprimento.

O novo acordo - mesmo cumprido a destempo-, foi executado sem que este Juízo estipulasse nova multa pela não cumprimento da obrigação de fazer. Assim, o direito à execução da multa para o descumprimento do acordo não subsiste na novação. Pensamento diverso seria desvirtuar a via procedimental do cumprimento de sentença, que privilegia o primado do contraditório e da ampla defesa, determinando seja primeiro intimada a parte a cumprir a obrigação de fazer sob pena de multa, o que não ocorreu.

Nesta linha, segundo o art. 364, primeira parte do Código Civil dispõe que a novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário.

O novo acordo constituiu a criação de um novo título executivo judicial. Seu cumprimento ensejaria a instauração de um novo procedimento, com a necessidade de intimar a parte contrária a seu cumprimento, e não a cobrança da multa fixada para o cumprimento da avença anterior.

Não houve decisão deste Juízo estabelecendo multa para compelir a executada a cumprir essa obrigação; pensamento diverso seria transformar esta multa, que tem caráter eminentemente processual, em cláusula penal, penalidade contratual estipulada, mediante acordo de vontade pelo descumprimento da obrigação, nos termos do art. 409, do Código Civil, o que não ocorreu.

Diante do exposto, com fulcro no Art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC julgo EXTINTA a execução, pelo adimplemento do débito.

Nesse sentido, adianto que não vislumbro qualquer equívoco que mereça reparo na decisão combatida. O novo acordo entre as partes, garantiu mais 30 (trinta) dias para o cumprimento da obrigação e não restou fixada pelo juiz, nova multa em caso de descumprimento. Logo, somente após a oitiva da executada, garantindo-lhe ampla defesa e contraditório, o juízo poderia fixar nova pena de multa processual.

Assim, o direito à execução da multa para o descumprimento do acordo anterior, não subsiste com a realização de novo acordo, que inclusive constituiu novo título executivo judicial, após ser homologado.

Tanto é verdade, que o recorrente instaurou novo procedimento de cumprimento, por se tratar de novo título executivo judicial. Sendo assim, em não havendo nova decisão do juízo estabelecendo multa, não se pode admitir a transformação da multa anterior de caráter processual, em cláusula penal contratual, não estipulada pelas partes, para o suposto descumprimento da obrigação.

Ademais, existe
in casu,
um aspecto de extrema relevância, que apesar de não ter sido levantado em sentença, é de suma importância que se discorra, a fim de elucidar a questão. O sobrenome adotado pelo cônjuge, na oportunidade do matrimônio, passa a integrar o direito da personalidade, fato inquestionável. Esse é o entendimento pacífico do STJ, vejamos
in verbis
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DE PATRONÍMICO ADOTADO PELA CÔNJUGE POR OCASIÃO DO CASAMENTO.
REVELIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE NÃO É CONSEQUÊNCIA OBRIGATÓRIA DA AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DA QUAL NÃO SE DEDUZ CONCORDÂNCIA COM A PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO NOME CIVIL. EXIGÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VONTADE A ESSE RESPEITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO ABRANGE AS QUESTÕES DE DIREITO. EFEITO DA REVELIA QUE NÃO SE OPERA, ADEMAIS, QUANDO SE TRATAR DE DIREITO INDISPONÍVEL.
DIREITO AO NOME, ENQUANTO ATRIBUTO DO DIREITO DA PERSONALIDADE, QUE MERECE PROTEÇÃO, INCLUSIVE EM RAZÃO DO LONGO TEMPO DE USO CONTÍNUO. (...) 5- A pretensão de alteração do nome civil para exclusão do patronímico adotado por cônjuge por ocasião do casamento, por envolver modificação substancial em um direito da personalidade, é inadmissível quando ausentes quaisquer circunstâncias que justifiquem a alteração, especialmente quando o sobrenome se encontra incorporado e consolidado em virtude do uso contínuo do patronímico pela ex-cônjuge por quase 35 anos. 6- Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1732807 RJ 2018/0072748-9, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Julgado em 14/08/2018)

A esse respeito, lecionam os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“Uma vez alterado o nome, advindo, eventualmente, a dissolução do casamento, por separação ou divórcio, aplica-se a regra do direito à manutenção do nome patronímico, uma vez que se trata de direito da personalidade e, como tal, devidamente incorporado à própria personalidade jurídica do titular, sendo-lhe indisponível relativamente.

Assim sendo, a regra geral é que, tanto na separação, quanto no divórcio, o cônjuge permanecerá com o nome de casado, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Aliás, qualquer ato de disposição com relação ao nome tem de ser expresso, não sendo possível a perda tácita ou presumida de um direito da personalidade (e o nome está enquadrado como tal, inclusive contemplado nos arts. 16 a 19 do Código Civil). Por isso, manter, ou não, o nome de casado concerne à própria dignidade da pessoa, sendo-lhe inafastável e dependendo, fundamentalmente, de sua própria manifestação de vontade”

(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 339⁄340).

Nesse sentido, sabe-se que os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária, nos termos do art.11, do CC, salvo quando expressamente previsto em lei.

Em caso de divórcio, dispõe o art.1.578, §1º, do CC, que até pode haver renúncia ao direito de usar o sobrenome do outro. No entanto, esse direito jamais poderá ser imposto pelo outro cônjuge, ou por decisão judicial, cabendo única e exclusivamente à pessoa, decidir como, quando e se, renunciará ao referido direito da personalidade.

O direito ao nome, assim compreendido como o prenome e o patronímico, é um dos elementos estruturantes dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana, uma vez que diz respeito à própria identidade pessoal do indivíduo, não apenas em relação a si mesmo, mas também no ambiente familiar e perante a sociedade em que vive.

A adoção do patronímico por ocasião do matrimonio é elemento que efetivamente se incorpora à pessoa que, por amor, submissão ou status, abdicou de parcela de sua própria identidade originária para acrescentar a ela um novo item designativo.

É oportuno frisar ainda, que em que pese a recorrida ter manifestado no acordo, a sua vontade em renunciar ao direito de usar o nome do ex-cônjuge, a autonomia da vontade exercida
in casu
, não poderá se sobrepor ao direito da personalidade da recorrida, que que guarda íntima relação com a dignidade inerente à condição de pessoa humana. O nome, portanto, além de traduzir a identidade da pessoa no meio social, satisfaz interesse do próprio titular.

Diante desse cenário, conclui-se que não há reparo a ser feito na sentença vergastada, haja vista que inexiste multa processual a ser executada, por suposto descumprimento de renúncia à direito da personalidade.

Isso porque
a multa que se pretende executar, é multa processual e não multa penal contratual, logo, se esvaiu quando da pactuação de novo acordo homologado pelo juízo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor para manter a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021